Tribunal: TJMT
Processo: 0008612-11.2014.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
DAYSE LUIZA DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE SINOP
INTERESSADO/APELADO:
DAYSE LUIZA DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE SINOP

Número do Protocolo: 20704/2018
Data de Julgamento: 13-09-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO – ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DA CARREIRA DA APELANTE – 02/09/2006 – LEI MUNICIPAL N. 663/2001 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL No. 253/1993 – VERBA JÁ INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ––HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/32 – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2 – O direito a PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA da Apelante, deve ter início a partir 2/9/2006, conforme Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001.
3 – Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes
4 - Conforme a Lei Municipal no. 254/93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres, condições preenchidas na espécie. (Apelação/Remessa Necessária 102785/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18-9-2017, Publicado no DJE 26-9-2017).
5 - Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.
6 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Sinop, até a data do efetivo pagamento.

INTERESSADO/APELANTE:
DAYSE LUIZA DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE SINOP
INTERESSADO/APELADO:
DAYSE LUIZA DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Reexame Necessário de Sentença com Recursos de Apelação Cível interpostos por Dayse Luiza de Oliveira e pelo Município de Sinop contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária no. 88612-11.2014.8.110015 (Código 207036), proposta por Dayse Luiza de Oliveira em face do Município de Sinop, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
[...]
RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JUNHO de 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.
DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
Com relação às CUSTAS e HONORÁRIOS, como na data do ajuizamento da demanda havia evidente interesse de agir do Autor, há que se reconhecer a existência de SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, de sorte que as PARTES LITIGANTES arcarão com PAGAMENTO das CUSTAS e DESPESAS PROCESSUAIS em PROPORÇÕES IGUAIS, ressalvando-se, no tocante ao Autor, sua ISENÇÃO quanto pagamento das CUSTAS JUDICIAIS, suportando cada uma delas os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de seus então patronos.

Apelou a Autora, Dayse Luiza de Oliveira, às fls. 96/106, sustentando que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento que o Magistrado a quo considerou o marco temporal para início da cumulatividade do percentual de 2% do Adicional de antiguidade e Merecimento, como 1o-1-2002, levando em consideração o início da vigência da lei; todavia, deve ser considerada após um ano da efetiva entrada do servidor, ou seja, 2-9-2006.
Sustenta que, a Requerente exerce função em que exposta habitualmente e continua a agentes nocivos à saúde, e assim faz jus ao recebimento do pagamento da diferença do adicional de insalubridade e seus reflexos, uma vez que em reanálise dos cálculos constata-se que não foram pagos na totalidade.
Pleiteia para que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que inexiste no presente caso sucumbência recíproca.
Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para declarar como marco inicial ao direito de cumular, 2-9-2006, atingindo atualmente o patamar de 24%, bem como seja reconhecido o direito da Recorrente de receber na integralidade o adicional de insalubridade e seus reflexos, tendo em vista que o Município pagou mensalmente valores menores que os devidos.
Decorreu o prazo para o Apelado apresentar contrarrazões, conforme certidão de fls. 122.
Por sua vez, o Município de Sinop apelou às fls. 107/112, alegando, que as Leis Municipais nos. 568/99 e 663/01 são inconstitucionais, por não respeitarem o art. 169 da CF/88 e os artigos 16 e 21 da Lei no. 101/2000, por isso, os atos delas decorrentes são nulos de pleno direito, primeiro, porque aumentou as despesas com pessoas sem dotação orçamentária; e segundo, porque não realizou uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
No mérito, aduz, em síntese, que, afirmou em razão de serem inconstitucionais as mencionadas leis municipais, não há falar em direito à progressão funcional. Por fim, pugnou pela improcedência da condenação dos honorários advocatícios.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação e, consequentemente, a condenação nos honorários advocatícios.
Nas contrarrazões apresentadas às fls. 114/120, Dayse Luiza de Oliveira, pugna pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de fls. 130/133, manifestou nos autos, sustentando que o recurso da parte autora não tem razão de ser. Falta-lhe sucumbência.
Assevera que, o recurso do réu, que imputa inconstitucionalidade e ilegalidade à sua Lei 663/2001, não prospera porque a falta de previsão orçamentária só produz o adiamento da liberação dos efeitos financeiros da lei.
Esta Relatora determinou a intimação do Município de Sinop para regularização da sua representação processual, no entanto, apesar de intimado este se manteve inerte, consoante certidão de fls. 143.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Município de Sinop apelou às fls. 107/112, alegando, que as Leis Municipais nos. 568/99 e 663/01 são inconstitucionais, por não respeitarem o art. 169 da CF/88 e os artigos 16 e 21 da Lei no. 101/2000, por isso, os atos delas decorrentes são nulos de pleno direito, primeiro, porque aumentou as despesas com pessoas sem dotação orçamentária; e segundo, porque não realizou uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
No mérito, aduz, em síntese, que afirmou em razão de serem inconstitucionais as mencionadas leis municipais, não há falar em direito à progressão funcional. Por fim, pugnou pela improcedência da condenação dos honorários advocatícios.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação e, consequentemente, a condenação nos honorários advocatícios.
Em razão de a Apelação ter sido subscrita por Assessor Jurídico não procurador e sem procuração nos autos, foi determinada a intimação do Município de Sinop para regularizar sua representação processual (fls. 136).
O decurso do prazo para o Município regularizar sua representação processual foi certificado às fls. 143.
Destaco que a portaria de nomeação do Assessor Jurídico do Município de Sinop, se mostra imprestável para lhe garantir os poderes para patrocinar a presente causa, de modo que deveria ter apresentado procuração lhe outorgando poderes para tanto, já que o referido instrumento mandatário, por ser requisito essencial ao referido ato, é de apresentação obrigatória, o que não ocorreu in casu.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DA SAÚDE - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO - ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - PRECEDENTE DO STJ - IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA EX OFFICIO - RECURSO NÃO CONHECIDO. O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal. (AI 1417/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/8/2010, Publicado no DJE 20/9/2010). [Destaquei]

O artigo 76, em seu § 2o, I, do CPC, é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido. Veja-se:
[...]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
[...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
[...]
[Destaquei]

Sendo assim, o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade de representação do Município de Sinop.
Elenco alguns julgados semelhantes do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2. No caso dos autos, o advogado que assina a petição do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada para proceder à regularização da sua representação processual, permaneceu inerte, o que impõe o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 02/02/2017, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

Desse modo, NÃO CONHEÇO o recurso apresentado pelo Município de Sinop.
É como voto.

V O T O (RECURSO DE APELAÇÃO DE DAYSE LUIZA DE OLIVEIRA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como já consignado no relatório, tratam-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença interpostos por Dayse Luiza de Oliveira e pelo Município de Sinop contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária no. 88612-11.2014.8.110015 (Código 207036), proposta por Dayse Luiza de Oliveira em face do Município de Sinop, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
[...]
RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JUNHO de 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.
DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
Com relação às CUSTAS e HONORÁRIOS, como na data do ajuizamento da demanda havia evidente interesse de agir do Autor, há que se reconhecer a existência de SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, de sorte que as PARTES LITIGANTES arcarão com PAGAMENTO das CUSTAS e DESPESAS PROCESSUAIS em PROPORÇÕES IGUAIS, ressalvando-se, no tocante ao Autor, sua ISENÇÃO quanto pagamento das CUSTAS JUDICIAIS, suportando cada uma delas os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de seus então patronos.

Do exame dos autos, verifica-se que a Autora, servidora pública efetivo, no cargo de Médica Ginecologista e Obstetra 20h, Referência CE-26, do Município de Sinop/MT, tomou posse em 2-9-05, propôs a Ação Ordinária, contra o ente público, objetivando o recebimento da quantia referente à gratificação por antiguidade, merecimento e insalubridade.
O Julgador monocrático, ao analisar os pedidos, julgou-os, parcialmente procedentes, os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurgem o Município de Sinop e Dayse Luiza de Oliveira.
Pois bem.
Conforme relatado anteriormente, insurge-se Dayse Luiza de Oliveira, às fls. 96/106, contra a sentença, sustentando que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento que o Magistrado a quo considerou o marco temporal para início da cumulatividade do percentual de 2% do Adicional de antiguidade e Merecimento, como 1o-1-2002, levando em consideração o início da vigência da lei; todavia, deve ser considerada após um ano da efetiva entrada do servidor, ou seja, 2-9-2006.
A irresignação merece prosperar nesse ponto.
Isso porque, verifico dos autos que a Autora, ora Apelante, servidora pública efetivo, no cargo de Médica Ginecologista e Obstetra 20h, Referência CE-26, do Município de Sinop/MT, tomou posse em 2-9-05 (fls. 33); todavia, o Magistrado a quo reconheceu o direito a progressão funcional vertical da carreira a partir de 1o-1-2002.
No entanto, tendo em vista que a recorrida foi nomeada ao cargo efetivo de Médica Ginecologista e Obstetra, 2/9/2005, o percentual de atualização anual de 2%, deve ser incorporado ao seu salário base a partir de 2/9/2006, conforme Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013). A progressão vertical de servidora pública que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.”
(N.U 1000670-37.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).[Destaquei]

No que concerne à alegação de que seja reconhecido o direito da Recorrente de receber na integralidade o adicional de insalubridade e seus reflexos, tendo em vista que o Município pagou mensalmente valores menores que os devidos, não deve prosperar.
Sabe-se que, a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, confira:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, em caso de omissão legislativa, o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal.
A propósito:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES.
1. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(RE 672687 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 9-10-2015 PUBLIC 13-10-2015). [Destaquei]

Contudo, o artigo 97 da Lei do Município de Sinop no 254/1993, alterado pela Lei no 1.670/2012, estabelece:
Art. 97. Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:
I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:
a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;
b) 30% (trinta) por cento em grau médio;
c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

Desse modo, é possível concluir que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município de Sinop.
Sobre a matéria, a segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim se pronunciou, vejamos:
APELAÇÃO - SERVIDOR DE MUNICÍPIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - ARTIGO 97 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 254, DE 29 DE MARÇO DE 1993 ALTERADO PELA LEI No 1.670, DE 4 DE ABRIL DE 2012 - APLICAÇÃO.
Não comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, impossível é presumir-se que o pagamento foi realizado; logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De toda sorte, o adicional de insalubridade incide sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, porquanto o artigo 97 da Lei do Município de Sinop no 254, de 29 de março de 1993 alterado pela Lei no 1.670, de 4 de abril de 2012 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso não provido.
(TJMT Ap 38674/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/7/2018, publicado no DJE 25/7/2018). [Destaquei]

Além do mais, verifico que a sentença muito bem analisou a pretensão, afastando-a, em razão de já ser reconhecida a natureza do trabalho da promovente como insalubre, com o devido pagamento, conforme consta nas folhas de pagamento acostadas nos autos às fls. 34/55.

Dos Honorários Advocatícios
No tocante ao pleito da Apelante, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que inexiste no presente caso sucumbência recíproca, entendo que a sentença não merece reparos.
Isso porque, considerando que a Apelante/Autora sucumbiu em 50% (cinquenta por cento), a sentença deve ser ratificada para que sejam o Apelante e o Apelado condenados no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados quando da liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – RETIFICADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS – MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
O valor da causa nos embargos à execução deve guardar consonância com o proveito econômico perseguido pelo Embargante. Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes. A teor do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal.
(N.U 1022820-31.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/7/2019, publicado no DJE 24/7/2019). [Destaquei].

Da Remessa Necessária
Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos autos da Ação Ordinária no. 88612-11.2014.8.110015 (Código 207036), proposta por Dayse Luiza de Oliveira em face do Município de Sinop.
Quanto ao adicional de merecimento e antiguidade, adicional de insalubridade e honorários advocatícios, estas matérias já foram apreciadas no recurso de apelação de Dayse Luiza de Oliveira, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

Da Prescrição Quinquenal
Compulsando os autos, verifico que a sentença não merece reparos nesse ponto, porque o direito de ação contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originou e, na hipótese, o Julgador singular reconheceu a prescrição das parcelas com mais de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a propositura da ação.

Da Inconstitucionalidades das Leis Municipais nos: 568/1999 e 663/2001
Igualmente, ocorreu com relação ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais nos 568/1999 e 663/2001, uma vez que, como bem salientado pelo Magistrado a quo, não houve vício de inconstitucionalidade, seja formal seja material, a manchar as Leis Municipais nos 568/1999 e 663/2001.

Da atualização monetária
Com relação aos consectários legais, tenho que estes devem ser adequados, pois o Magistrado a quo não agiu com acerto ao arbitrá-los.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.
[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Sinop, até a data do efetivo pagamento.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop.
Quanto ao recurso interposto por Dayse Luiza de Oliveira DOU PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA da Apelante, seja, a partir 2/9/2006, conforme Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001.
Em sede de reexame necessário, RETIFICO, EM PARTE, a sentença, para determinar que: a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Sinop, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados;
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO APELO DO MUNICÍPIO DE SINOP; PROVERAM, EM PARTE, O APELO DE DAYSE LUIZA DE OLIVEIRA E RETIFICARAM, EM PARTE, A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA